Tribunal: TJBA
Processo: 8012757-57.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012757-57.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LANDSMYLLER SANTOS SOUZA e outros (2)

Advogado(s)
:
ICARO MANOEL PASSOS MENEZES, LUIS EDUARDO ROLIN CARNEIRO DE OLIVEIRA, RENATA SOUSA DE CASTRO VITA

APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
RENATA SOUSA DE CASTRO VITA, ICARO MANOEL PASSOS MENEZES, LUIS EDUARDO ROLIN CARNEIRO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ACOLHIDA. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO. MÉRITO DO RECURSO AUTORAL. TRATAMENTO PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que condenou a operadora de plano de saúde ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão da recusa de cobertura de tratamento multidisciplinar para menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A ré busca a reforma da decisão, enquanto o autor pleiteia a majoração da verba indenizatória e dos honorários advocatícios. Em contrarrazões, o autor arguiu a intempestividade do apelo da ré.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são: (i) a tempestividade do recurso de apelação interposto pela ré; e (ii) o cabimento da majoração da indenização por danos morais e dos honorários de sucumbência, conforme pleiteado pelo autor.

III. Razões de decidir

3. O recurso de apelação da ré é intempestivo. A sentença que julgou os embargos de declaração foi publicada em 12 de maio de 2025, com início do prazo recursal em 13 de maio de 2025. O recurso, contudo, foi protocolado somente em 03 de junho de 2025, ultrapassando o prazo legal de quinze dias úteis. A suspensão de prazos determinada pelo Decreto Judiciário nº 375/2025 não se aplica ao caso, pois o ato normativo excepcionou os prazos já em curso, como o presente.

4. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional às particularidades do caso, atendendo à dupla finalidade da medida (repressiva e pedagógica), sem configurar enriquecimento ilícito para a parte autora.

5. O percentual dos honorários advocatícios fixado na origem remunera adequadamente o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte autora, não havendo razões para sua majoração.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A não conhecido. Recurso de apelação de LUIS ARTHUR SOUZA ARAGÃO desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Decreto Judiciário nº 375/2025, art. 1º, parágrafo único.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NÃO
CONHECER
o r
ecurso de apelação de
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A
E CONHECER E DESPROVER

o recurso interposto por
LANDSMYLLER SANTOS SOUZA,
em representação de seu filho menor, L. A. S. A
, pelas razões contidas no voto condutor, mantendo-se a sentença recorrida pelos seus fundamentos e pelos aqui expostos.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador (a) de Justiça

01